Tribunal: STF
Processo: ARE 1353723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REPASSE DE 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DA LEI 11.494/2007 ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DESSES PROFISSIONAIS INCLUI OS "ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES". AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO REPASSE MUNICIPAL. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RECURSOS DO FUNDEB. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cascavel que, nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada para que fosse realizado o repasse da porcentagem correta dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos professores, julgou improcedente o pleito autoral. 



    II. O cerne da demanda ora em apreço consiste em analisar a possibilidade de o Município de Cascavel se abster de pagar a Contribuição Previdenciária de sua responsabilidade (PATRONAL) com o percentual de 60% do FUNDEB, considerando que o art. 60, inciso XII do ADCT determinaria que referido percentual deveria ser utilizado exclusivamente para o pagamento dos professores. 



    III. Tem-se que 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) serão destinados obrigatoriamente ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica, conforme o art. 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Contudo, a norma que estabelece as principais disposições aplicáveis a esse importante fundo educacional e regulamenta o art. 60 do ADCT, qual seja, a Lei 11.494/2007 também aduz, no art. 22, parágrafo único, inciso I que, para fins de destinação da porcentagem de 60% dos recursos do FUNDEB, a remuneração desses profissionais também inclui os "encargos sociais incidentes". 



    IV. Ora, se a referida lei, em seu art. 22 prevê que, para fins de destinação da porcentagem de 60% dos recursos do FUNDEB, o termo "remuneração" inclui os "encargos sociais incidentes", não há que se falar em ilegalidade da conduta do Município de Cascavel, porquanto o ente utiliza tal porcentagem dos recursos do FUNDEB para fins de remuneração dos profissionais de magistério da educação básica, sendo inclusos na remuneração os "encargos sociais" e, consequentemente, a Contribuição Previdenciária de responsabilidade do ente público ("patronal"). 



    V. De resto, quanto à arguição de que a expressão "encargos sociais incidentes" se reporta exclusivamente aos encargos sociais devidos pelo professor, jamais os devidos por terceiro, concluo que a alegação não merece prosperar. Nesse sentido, há um trecho do Manual de Orientação emitido pelo Ministério da Educação, por intermédio da Diretoria Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Coordenação-Geral de Operacionalização do FUNDEB e de Acompanhamento e Distribuição da Arrecadação do Salário-Educação (CGFSE), datado do ano de 2008 o qual aduz que os "encargos sociais incidentes", previstos no art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei 11.494/2007 incluem os gastos com previdência devidos pelo ente público. 



    VI. Outrossim, a expressão "pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício", constante no art. 60, inciso XII do ADCT, é bastante abrangente. Com efeito, a Lei 11.494/2007 especifica o que se deve entender a partir da regra constante no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Dessa forma, não há restrição ao dispositivo constitucional, conforme fora levantado na tese recursal, mas sim esclarecimento quanto à sua aplicação, tendo em vista a generalidade contida no texto da Carta Magna. 



    VI. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Postula-se a reforma do acórdão recorrido “no sentido de condenar o Município de Cascavel a se abster de PAGAR a Contribuição Previdenciária de sua responsabilidade (PATRONAL) com o percentual de 60% do FUNDEB, eis que a Carta Magna dispõe que referido percentual deve ser utilizado exclusivamente para ao pagamento dos professores, condenando a parte adversa ao pagamento de parcelas atrasadas e inversão da sucumbência, por ser medida de JUSTIÇA!”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel, em desfavor de Município de Cascavel, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cascavel que, nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada para que fosse realizado o repasse da porcentagem correta dos recursos do FUNDEB para a remuneração dos professores, julgou improcedente o pleito autoral. 



    Cinge-se o requerimento em analisar a possibilidade de o Município de Cascavel se abster de pagar a Contribuição Previdenciária de sua responsabilidade (PATRONAL) com o percentual de 60% do FUNDEB, considerando que o art. 60, inciso XII do ADCT determinaria que referido percentual deveria ser utilizado exclusivamente para o pagamento dos professores. 



    Eis o que o passo a analisar infra.



    De fato, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é financiado, principalmente, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios. Nesse sentido, conforme art. 1º da Lei 11.494/2007, é um fundo de natureza contábil. 



    O art. 60, inciso I do ADCT proclama que a partilha dos referidos recursos e a responsabilidade de cada ente federativo, é proporcionada por meio da criação do fundo em cada Estado e no Distrito Federal. 



    Ainda no âmbito da Lei 11.494/2007, destinam-se os recursos à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, salientando-se a necessidade de remuneração digna dos trabalhadores da educação, conforme disposto no art. 2º da Lei 11.494/2007.



    Nessa seara, é certo que o art. 60, inciso XII do ADCT assim dispõe:



    (...)



    Portanto, em face do dispositivo colacionado, de fato tem-se que 60% dos recursos do FUNDEB serão destinados obrigatoriamente ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica. Contudo, a norma que estabelece as principais disposições aplicáveis a esse importante fundo educacional e regulamenta o art. 60 do ADCT, qual seja, a Lei 11.494/2007 também aduz, no art. 22, parágrafo único, inciso I que:



    (...)



    Da análise do dispositivo ilustrado, vislumbra-se que, para fins de remuneração, incluem-se nesta os ‘encargos sociais incidentes’. Ainda nesse tocante, há que se citar o art. 40 da Constituição Federal, bem como o art. 2º da Lei Federal n°. 9.717/98, os quais dispõem que o Sistema Previdenciário do Servidor Público será financiado pelo ente público (o Município de Cascavel, no caso em testilha) e pelo servidor público. Assim expressa-se o dispositivo constitucional: 



    (...)



    Portanto, tem-se que o ente público municipal é corresponsável pelas contribuições ao regime de previdência social a que seus servidores estão submetidos, em caso de regimes especiais. Entre essas contribuições à previdência social, encontram-se os ‘encargos sociais incidentes’ previstos no art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei 11.494/2007.



    Ora, se a referida lei, em seu art. 22 prevê que para fins de destinação da porcentagem de 60% dos recursos do FUNDEB, o termo ‘remuneração’ inclui os ‘encargos sociais incidentes’, não há que se falar em ilegalidade da conduta do Município de Cascavel, porquanto o município utiliza tal porcentagem dos recursos do FUNDEB para fins de remuneração dos profissionais de magistério da educação básica, sendo inclusos na remuneração os ‘encargos sociais’ e, consequentemente, a Contribuição Previdenciária de responsabilidade do ente público - PATRONAL.



    (...)



    De resto, quanto à arguição de que a expressão ‘encargos sociais incidentes’ se reporta exclusivamente aos encargos sociais devidos pelo professor, jamais os devidos por terceiro, concluo que a alegação não merece prosperar.



    Nesse sentido, a título de esclarecimento, colaciono trecho do Manual de Orientação emitido pelo Ministério da Educação, por intermédio da Diretoria Financeira do FNDE e da Coordenação-Geral de Operacionalização do FUNDEB e de Acompanhamento e Distribuição da Arrecadação do Salário-Educação (CGFSE), datado do ano de 2008 o qual aduz o seguinte, no item 4.1.1:



    (...)



    Em se tratando do termo ‘encargos sociais’, não resta dúvida de que estes abrangem os gastos do ente público com previdência social dos profissionais de magistério da educação básica. Diante disso, o encargo social consistente na contribuição previdenciária do próprio servidor não poderia ser mencionado no texto normativo do art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei 11.494/2007, à luz da interpretação dada pela cartilha apresentada. Portanto, o “encargo social” mencionado no dispositivo supracitado pode consistir na Contribuição Previdenciária de responsabilidade do ente público (‘Patronal’). 



    Outrossim, a expressão ‘pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício’, constante no art. 60, inciso XII do ADCT, é bastante abrangente. Com efeito, a Lei 11.494/2007, a qual regulamenta as disposições do artigo retromencionado, elenca, para fins de esclarecimentos sobre a destinação dos 60% do FUNDEB, no art. 22, parágrafo único, inciso I o que significa ‘remuneração’ para fins do disposto no caput do artigo e, dessa forma, especifica o que se deve entender a partir da regra constante no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Dessa forma, não há restrição ao dispositivo constitucional, conforme fora levantado na tese recursal, mas sim esclarecimento quanto à sua aplicação, tendo em vista a generalidade contida no texto da Carta Magna.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.494/2007). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDEB/PNAE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 208, VII, E 212, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEIS NºS 11.494/2007, 9.394/1996 E 9.424/1996, E RESOLUÇÃO FNDE Nº 32/2006. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 026/2008. NULIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REVISÃO. SÚMULA Nº 454/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE nº 1.327.072/SC-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe e 17/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 924.230/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente